Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, a fim de evitar tumulto processual, cumpra-se a decisão de ID: 21075149 com a expedição do precatório em favor de DEISE FÁTIMA MARTINELLI PEREIRA. Após, voltem-me os autos conclusos para a análise das impugnações de ID: 25344198 e 25279695. Brasília, 5 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador